Tribunal: TJMT
Processo: 0009128-16.2015.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009128-16.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JADER J S CARMO - CNPJ: 07.389.148/0001-09 (APELADO), JADER JUNIOR SILVA DO CARMO - CPF: 697.193.141-68 (APELADO), JADER JUNIOR SILVA DO CARMO - CPF: 697.193.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). RESOLUÇÃO No 007/2008-SARP. NULIDADE DA CDA AFASTADA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO VÁLIDO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou, de ofício, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, afastando a exigibilidade de créditos tributários referentes ao ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL) e aos débitos de ICMS fundados na Resolução no 007/2008-SARP, e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito.

II.

Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) verificar se é válida a exigência do ICMS DIFAL relativo a operação interestadual com contribuinte do imposto, mesmo após o julgamento da ADI no 4623; e
(ii) examinar a legalidade da exigência de valores baseados na Resolução no 007/2008-SARP da SEFAZ/MT à luz dos princípios da legalidade e da reserva legal.

III.
Razões de decidir

3. O julgamento da ADI no 4623 pelo STF declarou inconstitucional apenas a vedação ao aproveitamento de crédito de ICMS-DIFAL, sem afastar a própria exigibilidade do imposto previsto nos arts. 155, § 2o, VII e VIII da CF, e regulamentado pela LC no 87/1996.

4. A nulidade do crédito tributário referente ao ICMS-DIFAL foi declarada sem base fática ou probatória que demonstre a sua invalidade. O tributo cobrado corresponde a operação com contribuinte do imposto, realizada em 2010, hipótese já contemplada pela legislação vigente à época.
5. A Resolução no 007/2008-SARP, por sua vez, possui natureza meramente administrativa e não institui penalidade tributária, tampouco modifica a regra de incidência do imposto, não violando os princípios constitucionais da legalidade e da reserva legal.
6. Os débitos relacionados à Resolução no 007/2008 não possuem caráter acessório aos demais lançamentos da CDA e são autônomos quanto à sua exigibilidade.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A declaração de inconstitucionalidade da vedação ao aproveitamento de crédito de ICMS-DIFAL (ADI no 4623) não implica a nulidade da própria exigência do tributo quando cobrado de contribuinte do imposto em operação interestadual. A Resolução no 007/2008-SARP possui natureza administrativa e não viola o princípio da legalidade, sendo válidos os créditos dela decorrentes.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 155, § 2o, VII e VIII; Lei Complementar no 87/1996, art. 6o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, APL 1010178-16.2022.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal no 0009128-16.2015.8.11.0041, opostos por
JADER J S CARMO
, reconheceu a nulidade dos débitos referentes à ICMS Substituição Tributária, ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL) e Débitos de ICMS – Res. – 007/2008, declarou nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA), bem como extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

O apelante alega que a LC n.o 190/2022 apenas conferiu eficácia à legislação estadual já existente sobre o DIFAL, não se tratando de novo tributo e, portanto, dispensada a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Sustenta que a cobrança é legítima a partir de 05/1/2022, data da publicação da referida lei, sendo inaplicável a modulação de efeitos para fatos geradores posteriores, pois o Estado de Mato Grosso já havia regulamentado a matéria.

Argumenta que a decisão do STF no Tema 1.094 validou as leis estaduais anteriores à LC n.o 190/2022, desde que compatíveis com esta, restabelecendo sua eficácia. Defende que o prazo de adaptação ao portal eletrônico previsto no § 4.o do art. 24-A da LC n.o 87/1996 não impede a exigência do tributo, pois o Estado já atendia aos requisitos desde 2015.

Defende a legalidade do regime administrativo cautelar, visto que não altera o aspecto temporal da regra matriz de incidência tributária, inexistindo óbice de aplicação da Resolução 7/2008.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o prosseguimento da execução fiscal, reconhecendo-se a validade da CDA e a exigibilidade do crédito.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que declarou nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) executada. Defende a legalidade do ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL) e dos Débitos de ICMS – Res. – 007/2008.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Jader J S Carmo,
para cobrança de débito referente à
ICMS Substituição Tributária, ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL) e Débitos de ICMS – Res. – 007/2008,
inscrito na CDA n. 201413728, no valor de R$ 53.287,76 (cinquenta e três mil duzentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos).

A sentença de primeiro grau, de ofício, declarou a nulidade da CDA, com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“Ressai dos autos que o objeto da cobrança do crédito tributário em voga tem origem na falta de recolhimento de ICMS-DIFAL quando da aquisição de bens de outra unidade da federação para compor seu ativo permanente.

Registro que tal infração tem disposição no retro citado §6o, do art. 25, da Lei 7.098/98, o qual foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o no 4623 junto ao Supremo Tribunal Federal, que reconheceu e declarou a inconstitucionalidade da referida disposição legal, uma vez que se confere desvantagem econômica às operações interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS sediados em Mato Grosso ou que tenham como Estado de destino esta unidade da Federação, sendo que o Supremo Tribunal nega validade constitucional à retaliação tributária como meio de combate a benefício fiscal unilateral concedido por Estado-membro da Federação em descompasso com a al. g do inc. XII do § 2o do art. 155 da Constituição da República. (...)

Com relação à infração: “DÉBITOS DE ICMS – RES – 007/2008”, temos que a Resolução no. 007/2008 estabelece sanções administrativas ao contribuinte que fere os princípios constitucionais da legalidade e da reserva legal, pois consoante dispõe o art. 97, do CTN, somente por meio de lei ordinária é que pode instituir a cominação de penalidades. E neste caso, trata-se de reserva legal absoluta, o que significa que determinadas matérias somente podem ser tratadas mediante lei. Sendo vedado o uso de qualquer outra espécie normativa.

Portanto, a infração “DÉBITOS DE ICMS – RES – 007/2008” diz respeito a uma infração acessória das demais infrações constantes da CDA em questão.

Uma vez declarada à nulidade da infração principal, nos termos da fundamentação supra, não subsiste a infração acessória. (...)

Diante do exposto, declaro nula a CDA em execução neste feito e, por consequência, esta execução fiscal, nos termos do artigo 803, I do CPC. Por corolário natural, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da referida CDA.” (ID 314191391).

O recurso deve ser provido.

ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL)

Da fundamentação da sentença e sua inaplicabilidade ao caso do ICMS DIFAL

A sentença apelada afastou a exigibilidade do ICMS-DIFAL com fundamento no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4623, por meio da qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do § 6o do art. 25 da Lei Estadual no 7.098/1998.

Contudo, o fundamento central da decisão proferida na ADI no 4623 restringe-se à vedação ao aproveitamento de créditos decorrentes do ICMS-DIFAL. A norma estadual declarada inconstitucional impedia a apropriação do crédito correspondente ao imposto em operações subsequentes, em afronta ao princípio da não cumulatividade previsto na Constituição Federal.

É importante destacar que a referida decisão não versou sobre a exigibilidade do diferencial de alíquota em si, mas apenas sobre a impossibilidade de aproveitamento do respectivo crédito fiscal, o que representa uma distinção fundamental para a correta aplicação do precedente.

Dessa forma, a utilização desse julgado como fundamento para declarar a nulidade do crédito tributário de ICMS-DIFAL, exigido conforme a sistemática geral prevista no art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei Complementar no 87/1996, mostra-se inadequada.

A distinção é relevante: a ADI no 4623 não declarou inconstitucional a cobrança do ICMS-DIFAL, mas apenas a vedação imposta pela legislação estadual ao seu aproveitamento como crédito. Assim, a sentença recorrida incorreu em equívoco ao aplicar, de forma indevida e generalizada, os efeitos da referida decisão para afastar a exigência do tributo.

Do regime jurídico aplicável ao ICMS DIFAL

Necessário pontuar que o ICMS-DIFAL possui aplicação e disposições legais distintas nos casos de consumidor final contribuinte e não contribuinte do imposto, ambas previstas na LC n.o 87/1996 (Lei Kandir).

Embora o DIFAL destinado a consumidor final
não contribuinte
já estivesse previsto na Lei Estadual no 1.0337/2015, sua eficácia somente se deu com a entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022. Por sua vez, o DIFAL referente a operações com
contribuinte
do ICMS já se encontrava previsto no § 1o do art. 6o da referida LC n.o 87/1996.

No caso concreto, verifica-se que os créditos tributários constantes da CDA executada são referentes ao ano de 2010. Assim, infere-se que o DIFAL/ICMS se refere a operação com destinatário
contribuinte
do imposto.

Ressalte-se, ainda, que a nulidade do crédito referente ao ICMS-DIFAL foi declarada de ofício pela sentença, sem que haja, nos autos, elementos suficientes que permitam aferir com precisão a origem do crédito tributário.

Diante da ausência de provas inequívocas que justifiquem a invalidação do lançamento, impõe-se o afastamento da nulidade declarada e o consequente restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS-DIFAL.

DA LEGALIDADE DOS DÉBITOS DO ICMS – RESOLUÇÃO 007/2008

A sentença recorrida entendeu que a Resolução no 007/2008-SARP imporia sanções administrativas em violação aos princípios constitucionais da legalidade e da reserva legal.

Ocorre que tal entendimento não merece prosperar.

A Resolução no 007/2008-SARP, editada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, é legítima e não afronta os princípios da legalidade nem da reserva legal, uma vez que não altera a regra-matriz de incidência tributária. Trata-se de norma infralegal de caráter administrativo, que apenas institui procedimentos diferenciados de controle e fiscalização para contribuintes inadimplentes, sem criar ou majorar tributos.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal já se posicionou:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO 07/2008-SARP. LEGALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Este Tribunal já se posicionou acerca da legalidade da Resolução 07/2008-SARP da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que estabelece regime cautelar administrativo para garantir o cumprimento de obrigações fiscais, não representando inovação ilegal ou inconstitucional.

2.

A exceção de pré-executividade é admissível nas execuções fiscais para discutir questões de ordem pública que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

3.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1010178-16.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Equivoca-se, ainda, a sentença ao concluir que os débitos relativos ao ICMS – Resolução no 007/2008 seriam acessórios à infração principal anulada. Ainda que se mantida a nulidade dos créditos vinculados ao ICMS Substituição Tributária – os quais não são objeto do presente recurso –, o débito relacionado à Resolução no 007/2008 é distinto dos demais valores constantes da Certidão de Dívida Ativa, possuindo natureza autônoma.

Dessa forma, a nulidade declarada quanto ao débito de ICMS – Resolução no 007/2008 também deve ser afastada, com o consequente restabelecimento do crédito tributário correspondente.

Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de

apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença de primeiro grau e afastar a nulidade declarada em relação aos créditos tributários referentes ao Diferencial de Alíquota (DIFAL) e aos débitos de ICMS vinculados à Resolução no 007/2008. Determino, por consequência, o regular prosseguimento da execução fiscal quanto a tais débitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025